Tribunal: TJDFT
Processo: 0027527-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027527-30.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RECORRIDAS: MARIBEL MACIEL, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto no ID 24125400 – Págs. 1/16 com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCRO CESSANTE. CLAUSULA PENAL MORATORIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. CABIMENTO. 1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão. 2. Não há o que prover no recurso interposto quando se busca o reexame da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável, ainda mais quando a questão já foi devidamente debatida quando da prolação do acórdão recorrido. 3. No que tange a alegação de impossibilidade cumulação de lucro cessantes com cláusula penal moratória, razão assiste aos embargantes uma vez que a referida cláusula penal já antecipa os “lucros cessantes” que o promitente comprador perceberia em decorrência do descumprimento contratual da construtora em relação à entrega do imóvel, inexiste razão para se fixar, também, uma indenização com base sobre o valor locatício do imóvel, posto que haveria uma dupla incidência decorrente do mesmo inadimplemento contratual (atraso na entrega da obra), caracterizando-se verdadeiro bis in idem. 4. Recursos conhecidos. Embargos de Declaração de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A providos. Embargos de TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça aos artigos 402 e 413, ambos do Código Civil, e às teses firmadas nos Temas 970 e 971 (REsp 1.498.484/DF e REsp 1.614.721/DF), porque deveria ter afastado a incidência da abusiva multa mensal de 2% (dois por cento) sobre o valor total de cada imóvel. Esclarece que foi condenada a pagar juros de mora de 1% (um por cento) sobre o valor total pago por mês de atraso, suficiente à indenização reparatória compatível com o mercado imobiliário do DF. Novo recurso especial foi manejado no ID 25381731 – Págs. 1/14 com amparo no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da CF, apontando contrariedade aos artigos 489 §1°, inciso VI, 926, 927, inciso III, e 987, §2o, todos do Código de Processo Civil, e dissenso pretoriano com a teses firmadas nos REsp 1498484/DF (TEMA 970) e REsp 1614721/DF (TEMA 971). II – De início, registre-se que o recurso especial de ID 25381731 – Págs. 1/14 (manejado em 5/5/2021) não merece prosseguir, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa decorrente da interposição anterior (em 16/3/2021) do apelo especial de ID 24125400 – Págs. 1/16. Com efeito, prevalece na jurisprudência da Corte Superior o entendimento pacífico de que “A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões”. (EDcl no AgRg no AREsp 1718124/RN, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 31/5/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 25381731 – Págs. 1/14. Por sua vez, o recurso especial de ID 24125400 – Págs. 1/16 é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano relacionado com a interpretação dada aos artigos 402 e 413, ambos do CCB, e às teses firmadas nos Temas 970 e 971 (REsp 1.498.484/DF e REsp 1.614.721/DF). Com efeito, a turma julgadora limitou-se a reconhecer a impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, mas não teceu nenhuma consideração acerca da suposta abusividade da multa mensal de 2% (dois por cento) sobre o valor total de cada imóvel, e muito menos fez qualquer ponderação acerca da suficiência ou não da indenização reparatória. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021, cujos óbices são também aplicáveis ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1412398/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015